Tribunal: TJES
Processo: 0000112-31.2004.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-31.2004.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMERO GOMES DE SOUZA - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO.

1. No caso, foi
decretada a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ, julgando extinta a presente execução fiscal, na forma do artigo 924, V, do CPC, fixando os honorários de R$ 650,00 para cada defensora dativa atuante no feito.

2.
Todavia, a
sentença não sofreu nenhuma influência em razão da nomeação da curadora especial, uma vez que não consta registrado nos autos atuação
efetiva
da defensora dativa em defesa da parte executada.

3.
O
advogado, nomeado defensor dativo para patrocinar causa de pessoa citada por edital em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios, de modo que,
demonstrada a atuação
, deve o Estado arcar com o pagamento do respectivo trabalho.

4.
D
iante ausência de atuação efetiva da curadora nomeada
, descabe condenar o exequente/apelante ao pagamento dos honorários
advocatícios a favor da defensora dativa
, devendo ser reformada a sentença.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000112-31.2004.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROMERO GOMES DE SOUZA-ME

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
contra a r. sentença de Id. 6738324, proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que decretou a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 314 do STJ, bem como nos artigos 156, inciso V e 174, caput, do CTN, julgando extinta a execução fiscal, na forma do artigo 924, V, do CPC, ajuizada em desfavor de ROMERO GOMES DE SOUZA-ME.

Inconformado, apela o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 6738326, buscando o provimento do recurso e a reforma da r. sentença recorrida, afastando-se a condenação do Estado em honorários advocatícios.

Sustenta, em resumo, impossibilidade de arbitramento de honorários, uma vez que, após a nomeação da defensora dativa, não houve a apresentação de nenhuma peça de defesa subscrita pela causídica.

Razão assiste ao apelante.

No caso em tela, a demanda executiva foi proposta em junho de 2003 e a citação por edital do executado se deu cerca de 05 anos depois
(fls. 31)
, porém sem a constituição de um patrono nos autos.

Em seguida,
em 30 de junho de 2016 nomeada como curadora especial a Dra. Karina Barbosa Lucchi Grecco e, dando prosseguimento,
na forma do artigo 40 da Lei 6.830/80, o magistrado determinou a suspensão do feito por 01 (um) ano
(fls. 74)
.

Posteriormente,
decretada a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ, julgando extinta a presente execução fiscal, na forma do artigo 924, V, do CPC, fixando os honorários de R$ 650,00 para cada defensora dativa atuante no feito.

T
odavia, reputo que a sentença não sofreu nenhuma influência em razão da nomeação da curadora especial, uma vez que não consta registrado nos autos atuação
efetiva
da defensora dativa em defesa da parte executada.

É importante registrar, nesse sentido, que o advogado, nomeado defensor dativo para patrocinar causa de pessoa citada por edital em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios, de modo que,
demonstrada a atuação
, deve o Estado arcar com o pagamento do respectivo trabalho.

Isso porque, os honorários se prestam à remuneração do
trabalho do
causídico,
devendo observar o efetivo trabalho realizado pelo advogado.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ O MOMENTO DA RENÚNCIA AO MANDATO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO LABOR REALIZADO PELO CAUSÍDICO ATÉ O MOMENTO DA RENÚNCIA. QUANTIFICAÇÃO. DEFENSOR DATIVO QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS EM APENAS DUAS OPORTUNIDADES. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 1.10 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019 – PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É inarredável que, nas comarcas onde não há Defensoria Pública, o profissional dativo nomeado para assistência judiciária aos necessitados faz jus à remuneração do seu trabalho
. Tanto que, à conta disso, são regularmente editadas as Resoluções Conjuntas da SEFA/PGE, que estabelecem parâmetros para arbitramento. 2. Uma vez que o nobre causídico, por razões de foro íntimo, declinou a atribuição a ele anteriormente conferida, faz jus à remuneração pelo trabalho realizado até o momento da renúncia. 3. Considerando que o advogado nomeado realizou duas manifestações nos autos de execução, diante da singeleza das petições apresentadas, entendo que a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se afigura suficiente, nos termos do item 1.10 da Resolução Conjunta nº 015/2019 – PGE/SEFA, para remunerar os serviços prestados pelo causídico. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000160-33.2022.8.16.0173 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 22.08.2022)

(TJ-PR - EP: 40001603320228160173 * Não definida 4000160-33.2022.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 22/08/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

No mesmo sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É dever do Estado garantir a assistência jurídica aos necessitados, assim, inexistindo na Comarca Defensor Público, deve o magistrado nomear defensor dativo, que exercerá as atribuições típicas de um Defensor Público, incumbindo ao ente público o pagamento de honorários advocatícios como forma de ressarcimento pelo labor e tempo despendidos pelo defensor dativo para assumir responsabilidade que ao próprio ente estatal competia, o que não se confunde com honorários sucumbenciais ou decorrentes da causalidade
. 2. Hipótese em que, apesar de a apelante ter sido nomeada como defensora dativa da parte requerida, já após a contestação ofertada pela Defensoria Pública, sua única manifestação nos autos foi para informar que não localizou a parte e pleitear o julgamento antecipado, não obstante a matéria fática constante da tese de defesa. 3.
O fato de a defensora dativa ter pleiteado o julgamento antecipado do mérito, não evidencia sua atuação efetiva, muito menos que procedeu análise técnico-jurídica, sobretudo se considerada a tese de defesa constante da contestação
. 4.
Diante da ausência de atuação efetiva da defensora dativa nomeada, são indevidos honorários no caso concreto, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00009418220158080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Portanto, diante ausência de atuação efetiva da curadora nomeada, descabe condenar o exequente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da defensora dativa, devendo ser reformada a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença recorrida, decotando a condenação em honorários advocatícios a favor da defensora dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.